Tribunal: TJSP
Processo: 1006278-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, decorrente da utilização de cartão de crédito – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Sentença de improcedência mantida – Impossibilidade de condenação da advogada da autora nas penas por litigância de má-fé – Eventual conduta temerária da profissional que

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, decorrente da utilização de cartão de crédito – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Sentença de improcedência mantida – Impossibilidade de condenação da advogada da autora nas penas por litigância de má-fé – Eventual conduta temerária da profissional que deve ser apurada em ação própria – Inteligência dos artigos 77, § 6o, do CPC e 32 da Lei n° 8.906/94 – Má-fé processual da autora caracterizada e mantida – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006278-
93.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRESSA RIBEIRO
ELOI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso, afastada condenação da patrona da autora na pena de litigância de má-fé com
determinação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006278-93.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.380 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1006278-93.2020 – SÃO PAULO.
Apelante: Andressa Ribeiro Eloi da Silva.
Apelada: Banco Santander (Brasil) S/A.
Juíza: Cinara Palhares.
Voto 25.380
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL
Relação
jurídica
caracterizada,
decorrente
da
utilização de cartão de crédito Ausência de ilícito
na remessa de nome a cadastro de inadimplentes
Sentença
de
improcedência
mantida
–
Impossibilidade de condenação da advogada da
autora nas penas por litigância de má-fé Eventual
conduta temerária da profissional que deve ser
apurada em ação própria Inteligência dos artigos
77, § 6o, do CPC e 32 da Lei n° 8.906/94 Má-fé
processual da autora caracterizada e mantida

Recurso parcialmente provido, com determinação.
1. A sentença de fls. 172/174, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por
dano moral movida pela apelante à apelada honorários advocatícios de 10%
do valor da condenação, observada justiça gratuita, além da condenação, de
forma solidária, da autora e sua patrona ao pagamento de multa de 10% do
valor da causa, nos termos do art. 81, § 1o, do CPC, por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006278-93.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.380 - (jga)
3
Diz-se que a multa por litigância de má-fé deve ser afastada
ausente dolo processual. Demais, impossível a condenação solidária de sua
patrona na mesma pena, já que a atividade profissional do advogado não pode
ser cerceada. Outrossim, aplicável do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei
n° 8.906/94). Dessa forma, eventual conduta desleal deve ser verificada e
ação própria, segundo jurisprudência que colaciona. A par disso, a ré não
trouxe elementos para comprovar a dívida que deu origem à inscrição de seu
nome em cadastro desabonador. Afinal, o contrato juntado refere-se à
abertura de conta salário e não de cartão de crédito. Também, inexistem
provas de que desbloqueou o cartão de crédito. Afirma que o valor constante
da fatura apresentada pela ré diverge daquele constante do cadastro de
inadimplentes. Destaca que o ônus da prova cabia à recorrida, nos termos do
art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu. Insiste que a inscrição é
indevida, devendo ser indenizada pelo abalo moral sofrido. Pede reforma da
decisão (fls. 177/205).
Veio resposta (fls. 209/218).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. A autora formulou pedido
de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral, sob
a alegação de irregularidade do apontamento de fls. 37/38, no valor de R$
379,35 (vide fls. 01/15).
Porém, na contestação (fls. 43/58), a apelada demonstrou que a
restrição foi efetuada de forma legítima, em razão da contratação de cartão de
crédito, cujas faturas foram apresentadas a fls. 77/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006278-93.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.380 - (jga)
4
Observe-se que as despesas registradas nas faturas não foram
objeto de impugnação pela apelante, cujos argumentos, em réplica, foram
genéricos (vide fls. 139/162) com o que, a presunção é a de que ela adquiriu
os produtos, com o uso do cartão de crédito. Há pagamentos parciais das
despesas o que dispensa maior comentário (qual possível estelionatário faria
isso?).
Também, foram juntados "Proposta de abertura de Conta,
Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços bancários Pessoa
física" (fls. 59/63), "Termo de Contratação de pacote de serviços" (fls. 65/67),
"Proposta de Adesão Seguro Cartão Protegido" (fls. 68/70), "Proposta de
Adesão Seguro Cheque Especial Protegido" (fls. 71/73), declaração de
recebimento de "Cartão de Segurança Online", "Cartão Santander Free
MasterCard" (fls. 74/75) e cópia de documento pessoal da autora (fl. 76).
De toda maneira, a recorrente não negou efetivamente ser cliente
da ré, sendo evasivos outros argumentos sobre seu relacionamento comercial.
Na verdade, limitou-se a questionar a inclusão, dita indevida, de nome nos
órgãos de proteção ao crédito. Se a autora reconhece a relação jurídica,
caberia a ela, unicamente, comprovar que nada deve para a ré (poderia, por
exemplo, apresentar as faturas do cartão de crédito relativas ao período da
negativação devidamente pagas), uma vez que não é dado à ré a produção de
prova de fato inexistente (prova diabólica). Essa comprovação, de fácil
realização, não foi feita.
A par disso, evidente que a autora não poderia aguardar que o
valor permanecesse inalterado ao longo do tempo há encargos para a
hipótese de inadimplência cuida-se de situação óbvia e que dispensa maior
consideração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006278-93.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.380 - (jga)
5

Aliás, os números que são normalmente indicados nos
apontamentos não precisam corresponder exatamente ao contrato, podendo
revelar os pedidos ou mesmo as faturas inadimplidas. A apelante não pode se
apegar a detalhes insignificantes para sustentar dívida que sabe existir.
Nesse contexto, os elementos probatórios indicam a existência de
débito em aberto. Portanto, a ré se desincumbiu do ônus de demonstrar os
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos
do art. 373, II, do CPC.

Desse modo, não era hipótese de reconhecer inexigibilidade de
débito. De igual sorte, não há falar em dano moral uma vez que a ré não
praticou ilícito algum ao remeter o nome da autora a cadastro de
inadimplentes. Antes, agiu no exercício regular de direito reconhecido (art.
188, I, do Código Civil).
Por fim, de fato, configurou-se clara litigância de má-fé, uma
vez que a conduta da autora está enquadrada nas hipóteses dos incisos do
artigo 80 do CPC. Afinal, sustentou desconhecer e não se recordar de
dívida que livremente contratou, sem juntada de um singelo comprovante
de que tenha pagado alguma prestação. Não poderia, assim, continuar a
negar qualquer existência de dívida, mesmo após todas as justificativas
acerca da origem do débito e sua cabal comprovação. Esta alterou a
verdade dos fatos e procedeu de maneira temerária, além de procurar
levar o Juízo e a apelada a agir em erro. Assim, é mantida a multa
estabelecida em sentença, que reverterá em favor da apelada (art. 81,
caput, CPC), certo que aludida penalidade não se insere no benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006278-93.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.380 - (jga)
6
justiça gratuita (art. 98, § 4o, CPC).
No entanto, para fins de responsabilização por dano processual,
em caso de litigância de má-fé, devem ser considerados apenas o autor, o réu
ou o interveniente, não se incluindo os advogados que os representam em
juízo.
Assim, é vedado ao magistrado, nos próprios autos do processo
em que praticada a conduta de má-fé ou temerária, condenar o patrono da
parte ao pagamento da multa ou da indenização previstas no artigo 81 do
Código de Processo Civil.
Nesse contexto, segundo o art. 77, § 6o, do CPC e 32 da Lei n°
8.906/94 é certo que o advogado pode ser condenado à pena de litigância de
má-fé, contudo sua conduta deve ser apurada em ação própria.
Portanto, provê-se parcialmente o recurso, apenas para afastar a
condenação da patrona na pena por litigância de má-fé.
Oportunamente, expeça-se ofício à OAB, com cópia integral
dos autos, para eventual apuração de responsabilidade funcional por
parte da advogada constituída pela autora. Aqui, a determinação.
No mais, a sentença não se altera. E, por força do art. 85, § 11,
do CPC, a verba honorária devida ao advogado da ré é majorada para 15% do
valor da causa, observada justiça gratuita (fl. 40).
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso, afastada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006278-93.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.380 - (jga)
7
condenação da patrona da autora na pena de litigância de má-fé com
determinação.

Vicentini Barroso